Tribunal: TJPA
Processo: 0803202-89.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803202-89.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSENILDA FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803202-89.2024.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDA: ROSENILDA FERREIRA RODRIGUES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. ORDEM DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Rosenilda Ferreira Rodrigues, sob o fundamento de ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado, bem como da existência de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário.

2 – A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve efetiva contratação do cartão de crédito consignado, com ciência da parte autora; (ii) apurar a existência de vício de consentimento e eventual prática abusiva pela instituição financeira; e (iii) analisar a caracterização de danos morais decorrentes da suposta contratação indevida.

3 – A documentação constante dos autos comprova a regularidade da contratação, por meio de termo de adesão assinado, proposta de saque e crédito realizado por ordem de pagamento. A ausência de impugnação específica à autenticidade das assinaturas e a inexistência de pedido de perícia técnica indicam a validade do negócio jurídico.

4 – A disponibilização dos valores contratados mediante ordem de pagamento não macula a contratação, sendo meio legítimo de crédito ao consumidor. A ausência de prova de incapacidade da parte autora afasta o reconhecimento de vício de consentimento, sendo a condição de idosa, por si só, insuficiente à invalidação do contrato.

5 – Inexistente conduta ilícita por parte do banco apelante, tampouco falha na prestação do serviço, descabe indenização por danos morais. A controvérsia contratual não configura situação excepcional capaz de ferir direitos da personalidade da autora.

6 – Reformada integralmente a sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803202-89.2024.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDA: ROSENILDA FERREIRA RODRIGUES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ROSENILDA FERREIRA RODRIGUES.

Na origem, a parte autora alegou jamais ter contratado a modalidade de cartão de crédito consignado junto ao banco réu, afirmando que o valor creditado em sua conta teria se dado por meio de TED, o que descaracterizaria a contratação, a qual foi realizada sem ciência ou autorização da parte autora. Aduz, ainda, que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário referem-se ao pagamento mínimo da fatura, sem abatimento do saldo devedor, transformando a dívida em obrigação de caráter perpétuo. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação na qual sustentou a legalidade da contratação, afirmando que a parte autora teria ciência do produto contratado, que se tratava de cartão de crédito consignado, inclusive com saque realizado mediante senha pessoal e intransferível. Afirmou, ainda, a regularidade do contrato, ausência de vícios e improcedência dos pedidos autorais.

Em réplica, a autora reiterou os argumentos da inicial, enfatizando a prática de conduta abusiva e omissão de informações essenciais pela instituição financeira, que promoveu operação com vício de consentimento e ausência de transparência, especialmente por tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente na relação de consumo.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do negócio jurídico; b) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros; c) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00; e d) determinar a cessação dos descontos sob pena de multa.

Inconformado, o banco interpôs apelação alegando, em síntese, que houve efetiva contratação do cartão de crédito consignado, cuja utilização é comprovada por documentos juntados aos autos, inclusive comprovantes de saque. Sustenta que a sentença ignorou tais elementos e que não houve falha na prestação do serviço, tampouco qualquer conduta ensejadora de danos morais. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, sustentando a inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais limitaram-se a repetir argumentos da contestação. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, destacando a nulidade contratual pela ausência de contratação consciente e pelos vícios de informação, boa-fé e transparência, culminando em contratação fraudulenta. Requereu o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803202-89.2024.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDA: ROSENILDA FERREIRA RODRIGUES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

I. PRELIMINAR:

Inicialmente, deve ser afastada a alegação de inadmissibilidade do recurso por suposta afronta ao princípio da dialeticidade. O exame dos autos revela que a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação suficiente para impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. A circunstância de o apelante reiterar argumentos defensivos não implica violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando tais argumentos se destinam a demonstrar a inadequação da valoração probatória realizada pelo juízo de origem.

II. MÉRITO

Atenta ao que consta dos autos, entendo que o recurso deve ser provido.

A. Da Configuração da Relação Contratual

A questão nuclear dos autos reside na demonstração da existência e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. O conjunto probatório produzido pelo banco apelante revela elementos suficientes para comprovar a efetiva celebração do negócio jurídico.

O Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado
(id 19847310) apresenta assinatura compatível com a grafia constante dos documentos juntados pela própria autora na petição inicial. A análise grafotécnica, ainda que não realizada por perito oficial, permite reconhecer a similitude entre as assinaturas, especialmente considerando que não houve impugnação específica quanto à autenticidade da subscrição, não tendo a autora solicitado a produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (id 19847333).

A

Proposta de Contratação de Saque
no valor de R$ 1.220,75, igualmente subscrita pela recorrida, corrobora a voluntariedade da contratação. A convergência entre o valor constante da proposta e o efetivamente creditado demonstra a correspondência entre a manifestação de vontade e a execução contratual.

B. Da Comprovação do Pagamento

O
comprovante de pagamento
mediante ordem bancária no valor exato do contrato (R$ 1.220,75) afasta a alegação de ausência de contratação consciente. Consta dos autos (id 19847309) que o valor foi disponibilizado à autora através de ORDEM DE PAGAMENTO, o que justifica, em tese, a divergência entre a conta onde a autora recebe seus proventos e a conta para onde o valor contratado foi enviado.

Neste particular, cumpre consignar que a ordem de pagamento é uma forma de crédito que permite ao cliente, ao invés de receber através de uma conta bancária ou cheque, receber seu crédito na "boca do caixa", em espécie. Assim é que não há como a instituição financeira, na condição de depositante ou "ordenador", comprovar o recebimento (saque) do valor repassado, a não ser mediante informação prestada pela outra instituição bancária autorizada a liberar o dinheiro.

No mais, no saque de valores disponibilizados por meio de ordem de pagamento, há a necessidade de identificação do sacador, de forma que apenas e tão somente a própria autora é que poderia ter recebido os valores.

C. Da Irrelevância dos Documentos de Terceiros

A juntada de documentos referentes a terceiras pessoas não possui o condão de macular a regularidade da contratação específica objeto da lide. A prova documental deve ser analisada em sua integralidade, prevalecendo os elementos pertinentes à relação jurídica discutida. Os documentos concernentes à autora revelam a regularidade procedimental da contratação, não sendo afetados pela eventual presença de documentação estranha ao processo.

D. Da Ausência de Vício de Consentimento

A alegação de vício de consentimento não encontra amparo no conjunto probatório. A subscrição dos documentos contratuais, sem questionamento quando à sua autenticidade, demonstra a ciência da contratada quanto à natureza da operação. A condição de pessoa idosa, per se, não implica incapacidade para a celebração de negócios jurídicos, especialmente quando não comprovada qualquer limitação cognitiva específica.

E. Da Inexistência de Danos Morais

A contratação regular de produto financeiro não configura ato ilícito apto a gerar danos morais. A mera alegação de desconhecimento da contratação, quando desmentida pela prova documental, não sustenta pretensão indenizatória.

A partir de tais elementos, entendo que os documentos juntados pela parte ré são aptos a demonstrar a efetiva contratação e a respectiva liberação dos valores objeto do contrato de empréstimo mediante ordem de pagamento ao autor, não havendo como concluir pela irregularidade da contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PARTE AUTORA QUE DEFENDE NÃO TER FIRMADO OS MÚTUOS E TAMPOUCO TER RECEBIDO O VALORES REFERENTES. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E A LIBERAÇÃO DE VALORES AO REQUERENTE POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELA PARTE AUTORA.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. "O contrato de empréstimo -mútuo não exige forma escrita, de modo que os descontos das parcelas durante longo período, convola o contrato em que a parte analfabeta apôs sua digital, ainda mais quando na presença de duas testemunhas, afastando qualquer possibilidade de vício. Assim, há de prevalecer a boa-fé contratual da parte que se beneficiou do empréstimo, sendo indevida a repetição dos valores das prestações descontadas assim como a pretensão de indenização por dano moral" (TJPR - 15ª C. Cível - AC - 1725154-4 - Mangueirinha - Rel.: Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J. 20.09.2017)(TJPR - 15ª C. Cível - 0005459-48.2017.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 30.11.2020)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. COLHEITA DA ASSINATURA NO AJUSTE A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONFIRMAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE
A LIBERAÇÃO DOS VALORES MUTUADOS DIRETAMENTE À AUTORA/APELADA ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO QUE REVERTOU EM FAVOR DO MUTUÁRIO. HIGIDEZ DO AJUSTE. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÂO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO". (TJPR - 15ª C. Cível - AP – 1713103-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Marco Antônio Antoniassi - Unânime - J. 30.08.2017).

Desse modo, constata-se que a quantia contratada foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

III. DISPOSITIVO

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por
BANCO BMG S.A.
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se, contudo, o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025